Tribunal: TJDFT
Processo: 0729979-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729979-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES, THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BERNARDO FELISBERTO CORRIERI em favor de YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES e THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em receber a ação de justificação ajuizada pelos pacientes como pedido de oitiva de testemunhas e, no mérito, negá-lo. Aduz o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante em razão de uma “narrativa” de pessoa denominada Leandro perante a autoridade policial, no sentido de que teria sofrido um assalto, no qual lhe fora subtraído ferramentas e celular; que em resposta, em 22/1/2022 a polícia encaminhou à casa do paciente Thawan diversas equipes policiais, as quais adentraram o recinto sem autorização e encontraram com os pacientes porções de drogas, um revólver e munições diversas; que na ocasião, os pacientes foram presos em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Sustenta que houve o oferecimento de duas denúncias, sendo que a ação criminal relativa ao crime de roubo qualificado foi distribuída à 2a Vara Criminal de Planaltina; que nesta ação (roubo), foram arroladas como testemunhas Edson e Danilo, os quais trouxeram importantes esclarecimentos sobre o caso, no sentido de que Leandro imputara falsamente o crime de roubo aos pacientes; que os pacientes foram condenados à pena de 8 (oito) anos em regime fechado; que o MP requereu a prova emprestada entre os dois processos, de modo que todas as oitivas foram juntadas no processo da 5a Vara de Entorpecentes do DF. Narra que requereu perante o juízo da 5a Vara de Entorpecentes, incumbida de julgar a ação em que se imputa aos pacientes o crime de tráfico de drogas, as testemunhas Edson e Danilo, eis que a audiência de instrução ainda não ocorreu (designada para 26/09/2022), contudo, o pedido foi negado, inclusive em sede de reconsideração. Alega que as citadas testemunhas são importantes para comprovar que as equipes policiais adentraram a residência do paciente Thawan em total desconformidade com a legislação brasileira; defende, ainda, que a oitiva de tais testemunhas será útil tanto para a ação penal em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes, quanto para os Desembargadores em grau de recurso, ou mesmo em Revisão Criminal. Assevera que é direito subjetivo dos réus trazerem em juízo provas úteis e pertinentes ao esclarecimento dos fatos; que a ação de justificação é nova, independente e com múltiplos destinatários e a negativa de sua tramitação representa uma negativa de jurisdição. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revertida a decisão acoimada de ilegal, autorizando-se a oitiva das testemunhas apontadas. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo com sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe de 12/5/2022). Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente, incabível a utilização do habeas corpus para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). Na hipótese, a tese defensiva pauta-se na alegação de negativa de jurisdição pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, formulado em ação de justificação. Não há justa causa para a impetração, pois os pacientes não se encontram obstados em seu direito de ir e vir em razão do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas. Com efeito, o pedido já havia sido indeferido nos autos da ação penal no 0701860-54.2022.8.07.0001, eis que formulado extemporaneamente, conforme bem explicitado pela MM. Juíza a quo, na decisão que se aponta por ilegal, in verbis: “Trata-se de “ação de justificação” formulada pela defesa dos réus THAWAN GABRIEL DOS SANTOS SOUZA e YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES. Requer o causídico a oitiva de oito testemunhas na ação penal n. 0701860-54.2022.8.07.0001. Sem entrar no mérito do cabimento da referida “ação” nos processos criminais, acolho a petição como pedido de oitiva de testemunhas. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao processo principal, verifico que o causídico ora postulante apresentou resposta escrita à acusação em favor de YURI no dia 23 de fevereiro de 2022 (ID n. 116688609) e em favor de THAWAN no dia 03 de março de 2022 (ID n. 117153424). Na ocasião, arrolou tão somente duas testemunhas para ambos os réus. Ocorre que, no dia 29/07/2022, ou seja, quase cinco meses depois, apresentou novo rol de testemunhas, sem contudo tecer considerações a respeito da pertinência delas e da impossibilidade de arrolamento em momento próprio (ID n. 132816107). O pedido foi indeferido pelo juízo no dia 29 de julho de 2022. Constou da decisão que: ‘(...) Não merece acolhida o pedido extemporâneo de oitiva de testemunhas que não foram oportunamente arroladas na resposta escrita à acusação (IDs n. 117153424 e 116688609). O momento oportuno para o ato é quando da apresentação da resposta e não ao alvedrio dos denunciados. O não atendimento, pelos réus, do prazo legal para o oferecimento do rol testemunhal enseja a preclusão do seu direito neste sentido, sem que possa ser alegado cerceamento de defesa ou qualquer ofensa ou afronta aos princípios constitucionais, uma vez que o oferecimento da resposta escrita à acusação está condicionado ao prazo legalmente estabelecido no art. 396 do CPP. Ademais, sequer há justificativa para o requerimento extemporâneo, considerando que as pretensas testemunhas não seriam desconhecidas, ou seja, não se tornaram conhecidas somente agora, um dia útil antes da audiência. Necessário ressaltar que se trata do mesmo defensor que apresentou as peças defensivas de IDs n. 117153424 e 116688609. Neste sentido é a posição deste Egrégio TJDFT: (Acórdão 1368952, 07135165220208070009, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1301288, 07454271220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1204525, 20180310124929APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: 163-169). Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, ratificou seus precedentes no sentido de que “Inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida no art. 396-A do Código de Processo Penal” (AgRg no RHC 161.330-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022, Informativo de Jurisprudência n. 738/2022)’. Dessa forma, considerando o arrolamento extemporâneo e não havendo provas da impossibilidade de arrolamento no momento próprio, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e mantenho a decisão proferida no feito principal. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Traslade-se cópia da presente decisão ao PJe n. 0701860-54.2022.8.07.0001. Após, arquivem-se os autos”. Sem grifos no original. Importante ressaltar que após a decisão proferida em 29/07/2022, pelo juízo de origem, a d. Defesa impetrou habeas corpus (n. 0725681-90.2022.8.07.0000) com a mesma tese, o qual, julgado por esta e. 2a Turma Criminal, recebeu a seguinte ementa: "HABEAS CORPUS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. ATO PRATICADO EXTEMPORANEAMENTE. REGRA PROCESSUAL. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ROL NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. Não há constrangimento ilegal na decisão que indefere o pedido de oitiva de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa, sobretudo quando ausente qualquer justificativa quanto à impossibilidade de apresentar o rol anteriormente. 2. De acordo com o art. 369-A do Código de Processo Penal, o acusado deve especificar as provas que pretende realizar e arrolar testemunhas ao responder à acusação, sob pena de preclusão. 3. Ordem denegada". (Acórdão 1606944, 07256819020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por certo, observa-se que o cerne da questão é a preclusão ocorrida para a apresentação do rol de testemunhas, tendo em destaque o fato de não ter havido qualquer justificativa da Defesa quanto à impossibilidade de apresentar o rol anteriormente, o que levou ao indeferimento do pedido. A conclusão é a mesma quanto à tese trazida pela d. Defesa no presente habeas corpus, pois, não há qualquer fato novo a ensejar, em tese, o cabimento de justificação, antes ainda de concluída a instrução probatória da ação penal em curso. Nessa soma de considerações, vê-se que, seja qual for a via manejada pela Defesa, ausente justificativa verossímil para a não apresentação do rol de testemunhas no momento processual adequado (art. 369-A/CPP), o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe, tal como consignado no acórdão do HC no 0725681-90.2022.8.07.0000, julgado por esta 2a Turma Criminal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022 20:50:27. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator